Tribunal: TJDFT
Processo: 0006818-55.2012.8.07.0008
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. CONDENAÇÃO. PRETENSÃO DE OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL OU SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE.
I - O acordo de não persecução penal (ANPP), inovação legislativa que tem por finalidade obstar a ação penal, deve retroagir para aplicação em casos de delitos praticados antes da vigência da Lei no 13.964/2019. Entretanto, apenas quando ainda não deflagrada a ação penal.
II - O delito tipificado no art. 304 do CP, comina pena mínima de 2 (dois) anos de reclusão, o que afasta a possibilidade de suspensão condicional do processo, nos termos do art. 89 da Lei no 9.099/1995
III - Se a sentença julgou totalmente procedente a pretensão punitiva estatal, não se aplicam os dispositivos do art. 383, § 1o, do CPP ou da Súmula no 337 do STJ.
IV - Recurso conhecido e desprovido.